Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve a improcedência da cobrança de taxas condominiais, em razão da ausência de comprovação do quórum legal para a validade da deliberação assemblear, com reconhecimento de repetição do indébito.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão ou contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da nulidade da deliberação assemblear por ausência de quórum legal; (ii) se a matéria relativa ao quórum caracterizaria inovação recursal; (iii) se houve omissão quanto ao fato de o registro cartorial do estatuto ou da ata suprir a ausência de comprovação da regularidade material da deliberação; (iv) se é cabível a aplicação do art. 940 do Código Civil; e (v) se haveria omissão quanto ao enfrentamento da jurisprudência indicada.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A controvérsia acerca do quórum deliberativo foi suscitada desde a fase de contestação, inexistindo inovação recursal ou supressão de instância.
5. A existência de assembleia não se confunde com a validade jurídica da deliberação, sendo imprescindível a comprovação do quórum legal, ônus que compete à parte autora.
6. O registro cartorial do estatuto ou da ata confere publicidade e regularidade formal ao documento, mas não supre a ausência de prova da regular formação da vontade coletiva.
7. A aplicação do art. 940 do Código Civil decorreu da cobrança judicial sem ressalva de valores já adimplidos, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
8. Não há dever do julgador de enfrentar individualmente todos os precedentes invocados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
9. A mera discordância da parte com a conclusão adotada não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
IV - DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos, apenas para integrar o acórdão, a fim de esclarecer a inexistência de inovação recursal quanto ao quórum deliberativo e o alcance meramente formal do registro cartorial.
Tese de julgamento: “O registro cartorial de estatuto ou ata não supre a necessidade de comprovação do quórum legal exigido para a validade de deliberações assembleares que instituem obrigações pecuniárias.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o, e 373, I.
Código Civil, arts. 1.333, 1.350, 1.351 e 940.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.